Tribunal: TJDFT
Processo: 0753683-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL PREENCHIDO. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEGITIMIDADE DO QUERELANTE. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DO OFENSOR. INIMPUTABILIDADE NÃO VERIFICADA. OFENSAS MANIFESTADAS POR E-MAIL E LIGAÇÕES A COLEGAS DE TRABALHO DO OFENDIDO. ANIMUS DIFAMANDI CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A apresentação, no prazo decadencial da queixa-crime, de declaração de hipossuficiência econômica com pedido de gratuidade de justiça (ID 35904115) - cuja visualização não está disponível à outra parte em razão do sigilo do endereço e dados pessoais do declarante - preenche o respectivo pressuposto processual.
2. Na ação penal privada, a legitimidade para formular a proposta de transação ou de suspensão condicional do processo é do ofendido, que pode recusar a sugestão do Ministério Público - que atua como fiscal da lei – e dispensar a realização de audiência preliminar para esse fim. Precedentes do STF (RHC 187024, Primeira Turma, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 24/11/2020) e do STJ (AgRg no AREsp n. 1.815.689/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).
3. Se a querelada rejeita a proposta de composição civil formulada pela querelante e esta, na qualidade de titular da ação penal privada, não ratifica a sugestão do Ministério Público sobre a transação penal e a suspensão condicional do processo, a persecução penal terá prosseguimento sob o impulso da querelante. Princípios da oportunidade e disponibilidade.
4. Eventual falha na comunicação entre a querelada e seu advogado quanto à proposta de transação do Ministério Público, além de não caracterizar deficiência técnica da defesa quanto ao objeto da acusação, é irrelevante ante a discordância manifestada pela titular da ação penal privada sobre a proposta do Parquet.
5. As dificuldades pessoais e o histórico de problemas psicológicos do autor do fato per se não induzem incapacidade. Assim, inexistindo prova de que era, ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, deve a querelada responder pela conduta que lhe foi imputada na queixa-crime.
6. Se os desentendimentos das partes se situam na esfera privada, as denúncias realizadas perante o empregador da ofendida extravasam o exercício regular de um direito.
7. O envio de e-mails aos colegas de profissão e superiores hierárquicos (coordenador, diretora e presidente da instituição) da ofendida, seguido de ligações telefônicas relatando que a querelante agiu com “negligência, violência, crueldade e opressão” contra a querelada, além de “defender um abusador” e “replicar as violências do abusador”, entre outras acusações, revelam a intenção de atingir a reputação da ofendida no seu ambiente profissional, estando caracterizado o animus diffamandi.
8. O crime de difamação praticado no ambiente de trabalho do ofendido independe da existência de consequências profissionais, consumando-se quando o terceiro toma conhecimento da imputação de fato desonroso.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais).